Tribunal: STF
Processo: AI 779678
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. 




II – Para concluir em sentido diverso ao do acórdão impugnado, seria necessário o exame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 




III - Agravo regimental improvido.